Tribunal: TJDFT
Processo: 0014797-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.702/DF (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA N. 546). REJULGAMENTO DA MATÉRIA. ART. 1040, II, DO CPC. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N. 239 DE 1992. CONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS UTILIZANDO VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO À LEI EM COMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 231, VIII, DO CTB. HIPÓTESE DE MERA RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO DFTRANS PARA IMPOR A REFERIDA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento do RE n. 661.702/DF (Tema n. 546), pelo Supremo Tribunal Federal, restou consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a constitucionalidade de previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. Assim, indicada pela Presidência desta Corte de Justiça a contrariedade entre a tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal e o acórdão recorrido, procede-se à reapreciação do julgado, em consonância com o art. 1.040, II, do CPC.
2. Em julgamento do agravo regimental (atual agravo interno) interposto contra a decisão que negou seguimento à apelação, embora o voto condutor também tenha se embasado na declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 pelo Conselho Especial desta Corte, fundamentou-se que, independentemente da discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital, o DFTRANS não tem competência para impor a medida administrativa de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB, ex vi do art. 269 deste último diploma legal.
3. Ademais, verifica-se que aresto recorrido considerou a ilegalidade do auto infração não apenas em decorrência da inconstitucionalidade do referido art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, entendimento que foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal, mas também em razão da ilegalidade do ato administrativo impugnado à luz do CTB.
4. Acrescente-se que as penalidades por transporte irregular de passageiros, com fulcro no art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, somente são aplicáveis aos casos em que o veículo utilizado pudesse ludibriar o usuário do serviço de transporte, hipótese não configurada nos presentes autos, no qual o veículo objeto do auto de infração era de passeio, um Volkswagen Parati.
5. Diante de tal quadro, deve ser desconsiderada, no voto condutor, a fundamentação correspondente à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, sem, contudo, alteração nos demais fundamentos e na conclusão do julgado.
6. Acórdão mantido. Agravo interno conhecido e desprovido.